Tribunal: TJDFT
Processo: 0711587-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711587-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AMPLA DISTRIBUIDORA DE VIDROS, PERSIANAS E ALUMINIOS LTDA - ME AGRAVADO: EMERSON ALVES CARVALHO, E. A CARVALHO - DISTRIBUIDORA DE VIDROS, FERRAGENS E ACESSORIOS - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Ampla Distribuidora de Vidros, Persianas e Alumínios Ltda. – Me em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0701543-27.2020.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, desconstituiu a penhora dos automóveis do agravado Emerson Alves Carvalho, nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por AMPLA DISTRIBUIDORA DE VIDROS, PERSIANAS E ALUMINIOS LTDA - ME em desfavor de E. A CARVALHO - DISTRIBUIDORA DE VIDROS, FERRAGENS E ACESSORIOS - ME e EMERSON ALVES CARVALHO, todos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 141920753, foi deferida a penhora dos seguintes veículos de propriedade do requerido EMERSON ALVES CARVALHO. 1) VW/SAVEIRO 1.6, Placa JGH5945, ano 2003/2003, cor prata, gasolina, chassi 9BWEB05X634007317, Renavam 804583862; 2)FIAT STRADA WORKING, Placa JIU0876, Ano 2010/2010, Cor Vermelha, álcool/gasolina, Chassi 9BD27805MA7270346, Renavam 212925970. Através da petição de id. 142295403, peticiona o requerido impugnando a penhora em questão. Afirma que os veículos em questão são seu instrumento de trabalho, protegidos pela impenhorabilidade nos termos do artigo 833, V do CPC. Requer, assim, a desconstituição da constrição. Intimada, a parte autora refutou os argumentos da requerida, pugnando pela manutenção da penhora. Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que assiste razão ao requerido EMERSON ALVES CARVALHO. O documento de id. 148603038 demonstra que o requerido em questão é empresário do ramo de comércio de vidros. Já as fotos que acompanham a petição de id. 142295412, demonstram que os veículos penhorados foram adaptados para o transporte de vidros. Tem-se, assim, que restou comprovado que os bens em comento são instrumento de trabalho do devedor. Incide, no presente caso, a impenhorabilidade prevista no artigo 833, V do CPC, motivo pelo qual desconstituo a penhora sobre os veículos acima descritos. À Secretaria para que cancele as restrições RENAJUD incidentes sobre o referido bem. Sem prejuízo, fica a parte autora intimada a indicar outros bens dos devedores passíveis de penhora no prazo de 05 dias. Ficam as partes intimadas.” Em síntese, pretende a Agravante que seja reformada a r. decisão que desconstituiu a penhora dos automóveis de propriedade do empresário individual, com fundamento na essencialidade dos bens para continuidade da atividade profissional. Sustenta, para tanto, que os Agravados não comprovaram a essencialidade dos veículos para o funcionamento da empresa, e apesar de ter seu cadastro ativo junto à Receita Federal, os demais documentos demonstram que a empresa se encontra inativa. Assevera, ainda, que o documento Id. 148603032 comprova que a inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal da empresa executada está suspensa, além de não terem os Agravados apresentado alvará de funcionamento e demonstrado o faturamento da empresa. Registra, ainda, que os documentos Id. 148603026 dos autos de origem, apresentados pelos Agravados, demonstram que a empresa foi excluída do Simples Nacional em 31.12.2021, e foi solicitada sua reinclusão tão somente em 1.1.2023, quando foi intimada para demonstrar que necessita dos veículos penhorados para o exercício regular da atividade comercial (Id. 148603028 dos autos de origem). Destaca que segundo os documentos anexados aos autos, a última certidão negativa de débito foi expedida pela Receita Federal em 25.12.2016. Salienta que não se pode presumir que os automóveis estão sendo utilizados para o exercício da atividade profissional baseando-se apenas nas fotografias apresentadas, pois a estrutura metálica que consta sobre a carroceria dos veículos é removível e pode sofrer adaptação se for conveniente. Aduz que são essenciais ao desenvolvimento da atividade empresaria os bens diretamente ligados à fabricação e comercialização de seus produtos, e que os veículos penhorados não podem ser considerados essenciais para esse fim. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. O preparo foi comprovado (Id. 45164464). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Como visto, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo para o sobrestamento da r. decisão agravado, até o julgamento final do recurso. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo, em especial o periculum in mora. Conforme o dispositivo legal invocado, são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”. A impenhorabilidade visa resguardar a fonte de sustento do executado, tanto sob o viés da dignidade da pessoa humana, quanto pela liberdade constitucional de livre exercício do trabalho, ofício ou profissão. Ademais, o Código de Processo Civil não exige a completa indispensabilidade do bem para a atividade profissional do executado, bastando a sua utilidade. No caso, conforme indicado na origem, o Agravado se dedica à atividade profissional de vidraceiro e utiliza os veículos para transportar o material até a casa dos seus clientes. As fotografias apresentadas pelo Agravado corroboram a alegação de que os utiliza para desempenhar a atividade de vidraceiro. Com efeito, é plausível o argumento de que precisa se locomover para entregar vidros, o que justifica a permanência dos veículos penhorados em poder do Agravado. Lado outro, é importante salientar que os documentos relativos à empresa não são satisfatórios para comprovar o encerramento da atividade empresarial, tendo em vista que sua inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal estava suspensa e foi reincluída no Simples em data posterior à penhora dos automóveis. De qualquer forma, a permanência da penhora ensejará a expropriação dos veículos, de modo que é prudente manter a r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora